Tribunal: TJDFT
Processo: 0700273-58.2026.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-02-25
Data de publicação: 2026-03-10

Ementa:
Ementa: RECLAMAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. MEDIDAS PROTETIVAS REVOGADAS EM SENTENÇA. PREVISÃO DE RECURSO PRÓPRIO. PRINCÍPIO DA UNIRRECORRIBILIDADE. INSTRUÇÃO INSUFICIENTE. RECLAMAÇÃO NÃO ADMITIDA.
I. CASO EM EXAME:
1. Reclamação interposta contra sentença que, ao absolver o réu, revogou as medidas protetivas anteriormente deferidas em favor da reclamante.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:
2. (i) verificar a ocorrência de situação de risco à integridade física e psicológica da ofendida, a ensejar o reestabelecimento das medidas protetivas de urgência.
III. RAZÕES DE DECIDIR:
3. Admite-se reclamação no processo penal contra ato jurisdicional que contenha erro de procedimento que, à falta de recurso específico, possa resultar em dano irreparável ou de difícil reparação, consoante RITJDFT.
4. Se as medidas protetivas anteriormente fixadas em favor da vítima foram revogadas no corpo da sentença absolutória, a questão deve ser impugnada por meio de recurso de apelação, sendo inadmissível a Reclamação, sob pena de violação ao princípio da unirrecorribilidade das decisões.
5. Nos termos do art. 234 do RITJDFT, a reclamação deve ser instruída com cópia do ato impugnado e demais documentos essenciais à compreensão do pedido, sob pena de indeferimento sumário. Ausente instrução suficiente, impõe-se sua inadmissão.
IV. DISPOSITIVO:
6. Reclamação inadmitida.
Dispositivos relevantes citados: CP, art. 147-B; CPP, arts. 386, inciso VII e 593, inciso I; RITJDFT, arts. 89, inciso III, 232 e 234.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão no 1301199, Rel. Des. Silvanio Barbosa dos Santos, 2a Turma Criminal, j. 19.11.2020; TJDFT, Acórdão no 1302662, Rel. Des. Nilsoni de Freitas Custodio, 3a Turma Criminal, j. 19.11.2020.